Tribunal: STF
Processo: ARE 1269579
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu:
    “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. EFICÁCIA ERGA OMNES DA DECISÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/85. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
    I - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a atribuição de efeitos erga omnes à sentença proferida em ação civil pública para a defesa de direitos individuais homogêneos, caso em que caberá a cada prejudicado comprovar o seu enquadramento na situação prevista na decisão, dentro dos limites da competência territorial do órgão prolator da decisão. Precedentes: AgInt no REsp 1.378.579/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; AgInt no REsp 1.377.401/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 20/3/2017; AgInt no REsp 1.594.411/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 14/10/2016 e EREsp 1.134.957/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 30/11/2016. 
    II - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre suposta ofensa a preceitos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição da República. Precedentes: EDcl no AgRg no RMS 44.108/AP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 1º/3/2016, DJe 10/3/2016; EDcl no AgRg nos EDcl no RMS 46.678/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015. 
    III - Agravo interno improvido” (fl. 51, e-doc. 4). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 107, e-doc. 4). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta, pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fl. 187, e-doc. 4). 
    4. O agravante argumenta que “não se questiona, no recurso extraordinário, os limites da eficácia de sentença proferida em ação civil pública, questão eminentemente processual. O que se impugna, em verdade, é violação ao direito material suscitado, notadamente quanto aos princípios da Separação dos Poderes e caráter universal e igualitário do Sistema Único de Saúde. A decisão recorrida, ao conceder eficácia erga omnes implica inobservância aos princípios da universalidade e isonomia que devem nortear o Sistema Único de Saúde, conforme estabelece o artigo 196 da CF” (fl. 200, e-doc. 4). 
    Sustenta que, “consoante decidiu o Min. Celso de Mello, do STF, na Medida Cautelar na ADPF n. 45, somente se afigura presente a legitimidade constitucional da intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de políticas públicas em casos excepcionais, quando ocorrer abusividade governamental, o que não foi demonstrado no caso dos autos, inclusive porque, como está evidente na leitura do relatório do acórdão do Tribunal local, sequer houve instrução probatória no feito que pudesse apurar, mediante estudo técnico específico, a real imprescindibilidade e urgência do fornecimento do medicamento postulado, no contexto das políticas públicas já existentes” (fl. 204, e-doc. 4). 
    Assevera que “o Tribunal local não enfrentou o mérito da pretensão de atribuição de efeitos erga omnes ao julgado, limitando-se a proclamar a existência de óbice processual. Logo, mesmo que o STJ afaste o óbice processual adotado pelo tribunal local, ele não poderia, sem adequada fundamentação e sem que houvesse ocorrido amplo debate sobre provas eventualmente produzidas na ação, avançar ao exame do próprio mérito da pretensão de atribuição efeitos erga omnes à decisão” (fls. 2-3, e-doc. 5). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 37 e o art. 196 da Constituição da República. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    Este Supremo Tribunal assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde.
    Assentou também a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, em especial quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à saúde. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Reserva do possível. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que o Ministério Público detém legitimidade para requerer, em Juízo, a implementação de políticas públicas por parte do Poder Executivo de molde a assegurar a concretização de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do acesso à saúde. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. A Administração não pode invocar a cláusula da reserva do possível a fim de justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República, voltados à garantia da dignidade da pessoa humana, sob o fundamento de insuficiência orçamentária. 4. Agravo regimental não provido” (AI n. 674.764-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.10.2011). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO. OMISSÃO DO ESTADO QUE FRUSTA DIREITOS FUNDAMENTAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.10.2007. Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal a quo manteve a sentença que condenou o Estado a designar um defensor público para prestar serviços de assistência jurídica gratuita aos hipossuficientes da Comarca de Demerval Lobão consoante os arts. 5º, LXXIV, 127, caput, 129, III e IX e 134 da Constituição Federal. No caso de descumprimento da obrigação, fixou multa diária. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Precedentes. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 739.151-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.5.2012).
    “Suspensão de Liminar. Agravo Regimental. saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Ordem de regularização dos serviços prestados em hospital público. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento” (SL n. 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 30.4.2010). 
    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “O presente feito decorre do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina em desfavor do Estado de Santa Cataria e do Município de Lages/SC, objetivando o fornecimento de medicamento em favor de Terezinha de Fátima Vieira Antunes. 
    (…) no caso dos autos, discute-se matéria exclusivamente de direito, qual seja, a possibilidade de atribuição de efeito erga omnes à decisão judicial mediante a interpretação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985. 
    Conforme exposto na análise monocrática, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a atribuição de efeitos erga omnes à sentença proferida em ação civil pública para a defesa de direitos individuais homogêneos, caso em que caberá a cada prejudicado comprovar o seu enquadramento na situação prevista na decisão, dentro dos limites da competência territorial do órgão prolator da decisão” (fls. 53-57, e-doc. 4). 
    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 7.347/1985). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEIS 7.347/1985 E 8.078/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 857.623-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABRANGÊNCIA DOS EFEITOS DA SENTENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base na aplicação e interpretação do art. 16 da Lei 7.347/1985, de modo que para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame da referida legislação infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário 2. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.244.245-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 827.931-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora